Tribunal: CARF
Processo: 10943.000124/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000124/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOPLAST PLASTICOS SOPRADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2002
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000124/2008-64
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000124/2008-64

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 42/44, refere-se a contribuições devidas à
Seguridade Social, cujos recolhimentos não foram comprovados, tendo como fato gerador as
remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas folhas de pagamento para o
período de 09/00 a 01/02, as remunerações pagas aos segurados empresários a título de pro-
labore para o período de 09/00 a 01/02 e as remunerações pagas a autônomos, no montante de
R$ 2.526.893,63 (dois milhões, quinhentos e vinte e eis mil, oitocentos e noventa e três reais e
sessenta e três centavos), consolidado em 26/06/2.002.
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
48/53, com base nas seguintes alegações, em síntese:
Da Preliminar
Alega a impugnante que não consta o termo de início da fiscalização em livro
fiscal e nem ao menos em documento que pudesse ter-lhe sido entregue, nos termos do artigo
196 do CTN. Conclui que por serem os atos da fiscalização regrados e vinculados, devendo
estrita obediência à lei, resta claro a nulidade do procedimento fiscal.
Do Mérito.
.A título de Mérito, a impugnante limita-se a discorrer sobre a
inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC, visto seu caráter puramente remuneratório.
Afirma que sua aplicação ultrapassa o valor permitido pelo artigo 161, § .1° do Código
Tributário Nacional, como também pela Carta Magna, que fixa o limite de 12% ao ano.
Foi proferida DECISÃO-NOTIFICAÇÃO No 21.434/0137/2002 (e-fls.114/116)
o lançamento foi julgado procedente.
A seguir transcrevo a ementa da decisão recorrida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
JUROS.
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos federais previdenciário serão instaurados
mediante ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Às contribuições devidas e não recolhidas até a data do vencimento, aplicam-se
acréscimos legais na forma da legislação que rege a matéria.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte foi cientificada da decisão(e-fls. 119).
Cientificada da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO O contribuinte apresentou recurso
voluntário em 04/11/2002, e-fls. 121/128, que contém, em síntese:
-DA AUSÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO- Alega a
impugnante que não consta o termo de início da fiscalização em livro fiscal e nem ao menos em
documento que pudesse ter-lhe sido entregue, nos termos do artigo 196 do CTN. Conclui que por
serem os atos da fiscalização regrados e vinculados, devendo estrita obediência à lei, resta claro a
nulidade do procedimento fiscal.

-
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000124/2008-64

-A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. .A título
de Mérito, a impugnante limita-se a discorrer sobre a inconstitucionalidade da aplicação da taxa
SELIC, visto seu caráter puramente remuneratório. Afirma que sua aplicação ultrapassa o valor
permitido pelo artigo 161, § .1° do Código Tributário Nacional, como também pela Carta
Magna, que fixa o limite de 12% ao ano.
Por todo o exposto, entende a Impugnante que é ilegal a pretensão fiscal
configurada na Notificação Fiscal impugnada, requerendo seja decretada a sua total nulidade,
como medida de clara e lídima JUSTIÇA!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Intimação Prévia.
O recorrente alega que não consta o termo de início da fiscalização em livro fiscal
e nem ao menos em documento que pudesse ter-lhe sido entregue, nos termos do artigo 196 do
CTN. Conclui que por serem os atos da fiscalização regrados e vinculados, devendo estrita
obediência à lei, resta claro a nulidade do procedimento fiscal.
Cabe registrar que existe Termo de Início de Fiscalização no processo.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não
acarretam a automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não
demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, já está sumulado, no âmbito
deste Conselho, o entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado,
inclusive, sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo
a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário, todos
expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo alegar
cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido processo
legal.
De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o
direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
Nesse sentido, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula
CARF n.o 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000124/2008-64

tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
Diante do expostos, entendemos que não assiste razão ao recorrente.
Dos Juros Selic.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

O pedido do recorrente não pode ser aceito.
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 207
DF CARF MF
Original